Tribunal: CARF
Processo: 10530.002878/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002878/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.198 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
SUPERMERCADOS ISAMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. DISCUSSÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
REVISÃO DO SALDO NEGATIVO.
Restando comprovada a existência do direito creditório pleiteado, deve
prevalecer a homologação da compensação em discussão, ainda que
parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o valor de R$ 22.481,86 relativo ao
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002 e homologar as compensações pleiteadas, até
o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-28.088, de 23 de agosto de
2011, da 1a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002878/2008-19
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002878/2008-19

Conforme bem relatado às e-fls. 136 e seguintes, aos 23/09/2003, a Recorrente
formalizou Declaração de Compensação de débitos de IRPJ e CSLL com créditos de saldo
negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002. Aos 23/09/2003, a Recorrente formalizou
Declaração de Compensação de débitos de CSLL com créditos de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2002, no montante de R$ 67.641,21.
O suposto crédito de saldo negativo em análise neste processo foi analisado pelo
Despacho Decisório de no 802/2008 acostado aos autos (fls. 13 a 40). A autoridade fiscal para
identificar a correção do crédito pleiteado verificou que na DIPJ e DCTF (ano-calendário 2002)
estimativas mensais foram pagas por compensação sem processo e, em razão disso, foi preciso
recompor o saldo negativo do ano calendário 2001 e, por sua vez, para analisar o saldo negativo
do ano calendário de 2001 precisou recompor o saldo negativo do ano calendário de 2000 e
assim sucessivamente até o ano calendário de 1997, chegando a conclusão de saldo negativo de
IRPJ e CSLL nos valores respectivos de R$ 95.067,97 e R$ 259,45.
Conforme Despacho Decisório de no 1580/2008 (fls. 50 a 52) a declaração de
compensação em análise nesses autos não foi homologada, fundamentando que, conforme cópia
do Despacho Decisório de no 1562/2008 (processo no 10530.002990/200841), o saldo credor foi
utilizado para homologar em parte algumas DCOMPs que indicavam como crédito o saldo
negativo em 31/12/2002. Após a execução de parte da compensação do processo no
10530.002990/200841 o saldo credor reconhecido em favor da requerente foi totalmente
exaurido, não restando mais crédito no processo no 13508.000023/200314.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade requerendo que o
presente processo seja julgado em conjunto com o processo de no 13508.000023/200314, em
razão de conexão. Defendeu a homologação tácita da declaração de compensação, a
impossibilidade de retroagir a análise do crédito para verificar anos já alcançados pela
decadência e, ainda, declarou ter havido equívoco por parte da autoridade administrativa que não
considerou o ano-calendário de 1996 no cálculo, quando a empresa já adotava o lucro real.
A DRJ solicitou diligência para recompor o saldo credor do ano calendário 1996
e, se necessário, anos anteriores e, após realizada a recomposição, que seja informado o saldo
negativo do contribuinte no ano calendário 2002 e, por fim, após todos os passos anteriores,
verificar se há algum saldo negativo remanescente para compensar com os débitos neste
processo.
A autoridade fiscal respondeu ao pedido de diligência da DRJ informando que
diligência parecida havia sido solicitado no processo de no 13508.000023/200314 e, pela
diligência realizada naquele processo, concluiu-se que, em 31/12/2002, foram confirmadas
estimativas pagas/compensadas no valor de R$ 64.508,30 que resultou no saldo negativo de
CSLL de R$ 29.870,95. A DRJ/SDR julgou a manifestação de inconformidade improcedente e
não reconheceu o direito creditório (fls. 89 a 94).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002878/2008-19

Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário que,
em síntese, destacou:
(i) Preliminarmente, a Recorrente defende que as planilhas apresentadas nos
cálculos de compensação não merecem prosperar porque a autoridade fiscal não efetuou a
atualização e correção dos cálculos apontados como devidos, os quais devem ser atualizados
desde o ano de 1996;
(ii) No mérito, alega que o prazo decadencial deve ser contado a partir da
declaração original e não a partir da declaração retificadora, fundamentando que as Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002 possuem vigência posterior ao início do requerimento em análise.
Que o diploma legal vigente era a Lei no. 9.430/1996, a qual não menciona ser o termo a quo
para contagem do prazo decadencial a data da entrega da declaração de compensação
retificadora;
(iii) Aduz que a análise da certeza e liquidez do crédito, cuja declaração anual já
tenha sido homologada tacitamente, reveste-se de verdadeiro auto de infração, o que é abuso do
direito. O que estaria na competência do julgador seria a análise de outros requerimentos de
compensação de tributos, cujo objeto seria o mesmo dessas ora guerreadas, em detrimento da
materialidade das declarações.
Por fim, requereu a revisão do julgamento realizado pela DRF em Feira de
Santana para que ocorra a homologação das declarações de compensações entregues.
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas
aos autos pela Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
esta turma entendeu, na data de 07 de novembro de 2018, por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.028, e-fls. 136-139) à Unidade de Origem, nos
seguintes termos:
“(...)
Preliminarmente, a Recorrente alega que os cálculos efetuados pela autoridade fiscal
estão errados, pois deixaram de aplicar a atualização e correção dos valores durante todo
o período analisado para investigar a liquidez e certeza do crédito.
A valoração do crédito ocorre nos moldes do art. 66 da Lei no 8.383/1991, em razão
dessa norma tratar especificamente em relação ao pagamento a maior ou indevido, o
Ato Declaratório SRF de no 3, de 07 de janeiro de 2000, foi emitido para dispor sobre as
regras de valoração em relação ao saldo negativo do IRPJ e da CSLL, e assim
determinou:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002878/2008-19

ATO DECLARATÓRIO SRFNo3,DE07 DE JANEIRO DE 2000 Dispõe sobre a
restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre a Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro real apurado anualmente.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos arts. 1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73
da Lei No 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados
com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a
partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do
período de apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição
ou compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.
CLECY MARIA BUSATO LIONÇO EVERARDO MACIEL
O início do período para fins de atualização é, portanto, o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da compensação. No caso
dos autos, estaríamos falando do ano-calendário 2002, porém, para fins de análise da
liquidez e certeza do crédito, foi necessário retroagir a anos anteriores.
Ou seja, a autoridade fiscal retroagiu no tempo e analisou o encerramento do período de
apuração de 1996 até 2002. Os valores encontrados em anos-calendário anteriores deve,
igualmente, sofrer a atualização. Compulsando os autos, verifica-se que não há
informação em relação à atualização dos créditos.
Diante disso, entendo que assiste razão a preliminar ventilada pela Recorrente, devendo
o processo retornar à origem para que a DRF colacione ao processo o Demonstrativo
Analítico de Compensação SAPO, a fim de que seja possível verificar os parâmetros
utilizados na atualização do valor discutido nestes autos.
No caso dos presentes autos, a declaração de compensação não foi homologada, visto
que o saldo credor identificado no processo no 13508.000023/200314 foi utilizado para
homologar as DCOMPs constantes no processo de no 13508.000023/200314 e a parte
remanescente foi utilizada para compensar algumas DCOMPs do processo de no
10530.002990/200841, não restando créditos para o presente processo.
Isto posto, voto em converter o processo em diligência para que os autos retornem à
DRF para que seja feita a juntado aos presentes autos do Demonstrativo Analítico de
Compensação SAPO; Após, que seja a Recorrente intimada para se manifestar
especificamente quanto aos dados do Demonstrativo Analítico de Compensação
SAPO”.
Em cumprimento à dita resolução, foi proferido o Relatório de Diligência Fiscal,
às e-fls. 141-145, em foi encontrado novo valor de saldo negativo de CSLL para o ano-
calendário de 2002, acerca do qual a Unidade de Origem providenciou a intimação da
Recorrente, contudo o AR retornou ao remetente sem seu efetivo cumprimento. Diante de tal
fato, em 14/06/2021, foi publicado edital de intimação eletrônico, cuja data de ciência foi
29/06/2021 (e-fls. 842, Processo Principal no 13508.000023/2003-14).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002878/2008-19

Ultrapassado o prazo concedido para que a Recorrente se manifestasse nos
processo, sem que a mesma apresentasse quaisquer documentos, os autos retornaram ao CARF
para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente apresentou o mesmo recurso para
os processos de nos. 13508.000023/200314; 10530.002990/200841 e 10530.002878/200819.
Esses processos estão apensados e serão julgados conjuntamente, tendo em vista a conexão
existente entre eles.
Nos termos já relatados, a discussão limita-se à apreciação do recurso voluntário
contra acórdão prolatado pela da 1a Turma da DRJ/SDR, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da contribuinte, homologando as compensações pleiteadas até o
limite do dos créditos remanescentes do processo de no 13508.000023/2003-14.
Com a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, as seguintes informações foram prestadas (Relatório de Diligência Fiscal, e-fls. 141-
145):
“RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
O presente processo se encontrava no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
Carf para análise, quando a Turma Extraordinária / 3a Turma, por meio da Resolução no
1003- 000.027, entendeu por bem converter o julgamento do recurso em diligência com
a finalidade de que seja feita a juntada do Demonstrativo Analítico de Compensação –
SAPO.
A recorrente alega que os cálculos efetuados pela autoridade fiscal estão errados, pois, a
seu ver, deixaram de aplicar a atualização e correção dos valores durante o período
analisado.
Os créditos utilizados nas compensações foram de saldo negativo de IRPJ e de CSLL,
ambos relativos ao ano-calendário de 2002. O saldo negativo do IRPJ reconhecido pela
autoridade fiscal coincide com o pleiteado pela interessada, não tendo sido questionado.
Já o saldo negativo de CSLL sofreu glosa no valor apurado pela contribuinte, glosa esta
que foi mantida em parte pela DRJ e que é o objeto da discussão no recurso voluntário.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002878/2008-19

Observa-se que a autoridade fiscal, quando da realização da diligência requerida pela 1a
Turma da DRJ/SDR, elaborou tabelas de cálculos por meio das quais detalhou a
utilização dos créditos de saldo negativo da CSLL de anos anteriores para compensar as
estimativas de períodos subseqüentes da mesma CSLL até o ano calendário de 2002.
Com a inclusão dos relatórios de Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes, ficou
demonstrado, para alguns anos, o consumo do total do crédito de saldo negativo, que
não foi suficiente para contemplar a compensação de todos os débitos de estimativa
pretendidos – vide fls. 606, 607, 608, 612, 613, 614 (nova numeração do e-processo).
Com relação aos demonstrativos de fls. 609 e 610, tem-se que, para as estimativas de
1999, o crédito de saldo negativo de 1998 foi suficiente para compensá-las todas e ainda
restou um saldo no valor de R$10.838,64 – valor original, que foi utilizado para
compensação das estimativas do ano 2000 e nelas foi completamente consumido junto
com todo o saldo negativo de 1999 – vide fls. 611 e 612. Tudo consta, também, das
tabelas do relatório de diligência. Não foram incluídos, pela autoridade fiscal, os
demonstrativos do mesmo sistema de cálculo que detalham as compensações em si e
consideram a inclusão de juros e correção monetária com base na taxa Selic.
Tendo em vista que os cálculos foram refeitos pela DRJ/SDR, quando da análise da
manifestação de inconformidade, e que, nas tabelas incluídas no acórdão não fica
demonstrada a inserção da taxa Selic sobre os créditos nas compensações das
estimativas, tendo sido, por este motivo, alvo de demanda da contribuinte, o Carf baixou
o presente processo em diligência visando à atualização e correção dos créditos desde o
ano-calendário de 1996.
Tomando por base os cálculos do Acórdão no 15-28.086 – 1a Turma da DRJ/SDR, que
recompuseram os saldos negativos do ano-calendário 1995 em diante, inserimos as
informações no aplicativo de cálculo e geramos os relatórios de fls. 808 a 835. Ditos
relatórios, refletindo o procedimento da interessada, consideram como crédito o saldo
negativo de determinado ano para compensar, integral ou parcialmente, as estimativas
de alguns meses do ano subsequente, e elas, por sua vez, ajudam a compor novo saldo
negativo para este ano e assim, sucessivamente, até o ano-calendário de 2002. Os saldos
negativos foram atualizados pela taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir de janeiro
do ano seguinte até o mês anterior ao da compensação mais um por cento, conforme
legislação de regência (vide índices nos Demonstrativos de Compensação às fls. 810,
813/814, 817/818, 821/823, 826/827, 830/831, 834/835).
A tabela a seguir resume o conteúdo das Listagens de Débitos e de Créditos, estas
últimas consideram o novo valor dos saldos negativos, que detalhamos mais adiante.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002878/2008-19

Dessa forma, temos que:
- Para o ano-calendário de 1996, tomamos como crédito o saldo negativo de 1995, no
valor de R$10.975,20. Este valor, atualizado, foi suficiente para quitar todas as
estimativas de CSLL listadas pela DRJ (fls. 755/756), sendo que as não listadas não se
encontram na DCTF, por isso não foram consideradas. Após as compensações, restou,
ainda, uma diferença de R$94,30 (valor original) desse saldo negativo de 1995 que
aproveitamos para a compensação das estimativas do ano-calendário seguinte.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002878/2008-19

- Para o ano-calendário de 1997, o saldo negativo de 1996 juntamente com o resíduo
de 1995, atualizados, não foram suficientes para abarcar todas as estimativas que a
contribuinte pretendia compensar.
- Para o ano-calendário de 1998, o saldo negativo de 1997, atualizado, foi suficiente
para compensar todas as estimativas listadas, tendo sobrado um resíduo no valor de
R$93,69 (original), que foi aproveitado para a compensação das estimativas do ano-
calendário seguinte.
- Para o ano-calendário de 1999, o resíduo de 1997 foi todo consumido e parte do
saldo negativo de 1998 também, tendo restado, deste último, um saldo no valor de
R$17.239,73 (original) que foi aproveitado para as estimativas do ano-calendário
seguinte.
- Para o ano-calendário de 2000, o saldo negativo de 1999 juntamente com o resíduo
de 1998, atualizados, não foram suficientes para abarcar todas as estimativas que a
contribuinte pretendia compensar.
- Para o ano-calendário de 2001, o saldo negativo de 2000, atualizado, não foi
suficiente para contemplar todas as estimativas que a contribuinte pretendia compensar.
- Para o ano-calendário de 2002, o saldo negativo de 2001, atualizado, também não foi
suficiente para contemplar todas as estimativas que a contribuinte pretendia compensar.
Assim sendo, e conforme mencionado, preparamos uma tabela para reelaborar a coluna
"Vlr. estimativa efetivamente paga" de cada ano-calendário, destacando, ao final, o
novo saldo negativo encontrado. As células em destaque são os períodos de apuração
que tiveram seus valores alterados em relação às tabelas originais do Acórdão no 15-
28.086 – 1a Turma da DRJ/SDR e os resíduos de crédito do saldo negativo anterior.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002878/2008-19

Como consequência de todo o exposto, é possível verificar que foi encontrado novo
valor de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2002.
Cientifique-se a contribuinte para, caso seja de seu interesse, manifestar-se quanto ao
que aqui está posto, no prazo de trinta (30) dias. Após esse prazo, devolva-se o presente
processo à Turma Extraordinária / 3a Turma do Carf para prosseguimento do
julgamento.
Diante das informações prestadas pela DRF, com as quais manifesto minha
expressa concordância, foi constatado novo valor de saldo de negativo de CSLL para o ano-
calendário de 2002, no montante de R$ 37.950,77, ante sua atualização pela taxa Selic
acumulada mensalmente, a partir de janeiro do ano seguinte até o mês anterior ao da
compensação mais um por cento, conforme legislação de regência.
Destarte, considerando que, a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2002, já foi reconhecido o valor de R$15.468,91 (R$ 259,45 + R$15.209,46), logo, a
Recorrente tem direito ao valor de R$ 22.481,86 (R$37.950,77 - R$15.468,91).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002878/2008-19

Dessa forma, oriento meu voto no sentido por julgar parcialmente procedente o
recurso voluntário apresentado para reconhecer o valor de R$ 22.481,86 relativo ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002 e homologar as compensações pleiteadas, até o
limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 160
DF CARF MF
Original